Tribunal: TJMT
Processo: 1074880-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074880-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS - CPF: 736.374.591-91 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (EMBARGANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS - CPF: 736.374.591-91 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (EMBARGADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação e manteve a sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de crédito consignado. O embargante alegou omissões quanto à devolução em dobro de valores descontados após a quitação do contrato e ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à configuração de dano moral decorrente da cobrança de parcelas após a quitação do contrato; e (ii) à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para fins de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, afastando a ocorrência de dano moral e a restituição em dobro, ao reconhecer que houve contratação válida e exercício regular de direito pela instituição financeira.

4. A controvérsia foi resolvida com fundamento na revisão dos encargos contratuais, sem reconhecimento de ilicitude autônoma que enseje indenização moral ou devolução em dobro.

5. A pretensão do embargante consubstancia rediscussão do mérito, hipótese incabível na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não constatada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. A cobrança de valores em contrato com cláusulas abusivas, mas celebrado validamente, não configura, por si só, hipótese de dano moral ou de repetição do indébito em dobro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Victor Pedroso de Barros em face do acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta o embargante que celebrou contrato de crédito consignado no valor de R$ 2.346,72, a ser quitado em 24 parcelas mensais de R$ 222,00, totalizando R$ 5.328,00, contrato que previu taxa de juros mensal de 7,32%, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, no período, era de 1,73% ao mês, o que configuraria abusividade manifesta.

Alega que, reconhecida a abusividade dos encargos e a irregularidade dos descontos, tanto a sentença quanto o acórdão foram omissos e contraditórios ao determinarem apenas a devolução simples dos valores pagos a maior, bem como ao afastarem a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta, ainda, que houve cobrança indevida de parcelas além daquelas originalmente contratadas, uma vez que o contrato previa 24 parcelas, mas foram realizados 26 descontos em sua folha de pagamento, tendo a embargada promovido apenas restituição parcial no montante de R$ 110,00. Afirma que o acórdão embargado se manteve omisso quanto a essa cobrança excedente, notadamente no que se refere às parcelas no 25 e 26.

Defende que a manutenção de descontos indevidos após a quitação integral do contrato caracteriza falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral indenizável, além de atrair a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente repetição do indébito em dobro, por não se tratar de engano justificável.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o efetivo enfrentamento dos pedidos de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida após a quitação do contrato e da restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, com o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 342744359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a existência das omissões e contradições apontadas pelo embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes devolvidas pelas partes em sede de apelação, delimitando expressamente a controvérsia à validade da taxa de juros remuneratórios pactuada, à forma de restituição dos valores pagos a maior e à configuração, ou não, de dano moral indenizável.

Quanto à alegada omissão relativa à indenização por danos morais, observa-se que o voto condutor analisou expressamente a matéria, consignando que, embora reconhecida a abusividade da taxa de juros e determinada a restituição dos valores pagos a maior, não se verificou nos autos qualquer situação apta a caracterizar lesão relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à repetição do indébito em dobro. O acórdão foi expresso ao afirmar que a restituição deveria ocorrer de forma simples, por não se tratar de cobrança de débito inexistente, mas de revisão contratual decorrente de onerosidade excessiva dos juros pactuados, reconhecendo-se a existência de contratação válida e o exercício regular de direito pela instituição financeira. Tal conclusão afasta a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe cobrança indevida não amparada por relação jurídica legítima ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

A tese sustentada pelo embargante, no sentido de que teriam sido descontadas parcelas além daquelas originalmente contratadas, o colegiado entendeu que a controvérsia se insere no contexto de revisão contratual e de restituição de valores pagos a maior, sem reconhecimento de conduta ilícita autônoma apta a ensejar devolução em dobro ou indenização moral.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026